Tribunal: TJDFT
Processo: 0727439-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA 94.008514-1. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. REDISCUSSÃO. MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DIALETICIDADE RECURSAL. VIOLAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE DECISÃO ULTRA PETITA. TERMO INICIAL JUROS DE MORA. DATA DA CITAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE APLICÁVEL À CADERNETA DE POUPANÇA. DESCABIMENTO. TABELA DA CONTADORIA DO TJDFT. LAUDO ADEQUADO. DECOTE DO EXCEDENTE.
1. Não é possível rediscutir matérias que foram objeto de recurso já transitado em julgado.
2. Descabe a análise de argumento novo nas razões recursais, sob pena de configuração de inovação recursal e supressão de instância, em manifesta violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
3. No tocante aos juros de mora, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, sob a sistemática de recurso repetitivo (Tema 685), no sentido de que incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior.
4. Do mesmo modo, não há respaldo legal para atualizar o débito pelo índice de correção monetária aplicável à caderneta de poupança, porquanto ausente determinação no título judicial nesse sentido, bem como a aplicação do indicador restringe-se às determinadas condenações impostas à Fazenda Pública. 4.1 Em liquidação de Sentença coletiva, incidem os indicadores de correção monetária adotados pela Contadoria Judicial deste Tribunal de Justiça. Precedentes.
5. Verifica-se a ocorrência de julgamento ultra petita quando o juízo de origem decide além do pedido inicial, em afronta aos arts. 141 e 492 do Código de Processo Civil. 5.1. Caracterizando-se o erro de procedimento, a invalidação atinge a parte a qual supera os limites do pedido.
6. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido.